Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702497-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SOARES GUEIROS DA MOTTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo de no 0777257-69.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na determinação ao Distrito Federal de viabilização, de imediato, de trabalho remoto à agravante. A agravante sustenta que é professora de biologia da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que seu marido é Capitão de Corveta da Marinha do Brasil, tendo sido requisitado pelo Comandante da Marinha para servir em Salvador/BA e fixada a data de início de seus trabalhos naquela localidade em 31/01/2025. Argumenta que, esgotadas as licenças regulamentares a que fazia jus, enfrenta, desde agosto de 2025, o dilema entre permanecer em Brasília e acompanhar cônjuge com interrupção das atividades funcionais e perda de remuneração. Assim, pretende realizar seu trabalho de modo remoto a fim de que possa, juntamente com seus 2 filhos menores, permanecer com o cônjuge sem prejuízo de sua remuneração. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Custas recolhidas. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A controvérsia refere-se à possibilidade de concessão de teletrabalho à Agravante ou, subsidiariamente, de licença para acompanhar cônjuge. O Decreto no 42.462/2021, que dispunha sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório no âmbito do Distrito Federal, foi revogado pelo Decreto no 44.265/2023, o qual determinou o retorno dos servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal ao trabalho presencial no dia 27 de fevereiro de 2023, sem qualquer ressalva. Portanto, inexiste previsão legal a amparar a pretensão da recorrente de exercer as atribuições do seu cargo de forma remota. Conquanto legítima a preocupação da autora quanto à preservação da convivência familiar, a concessão de teletrabalho pela Administração Pública exige respaldo normativo específico, não podendo ser determinada por mera conveniência pessoal. Ressalte-se que a servidora possui direito às licenças previstas nos arts. 133 e 144 da Lei Complementar no 840/2011, para acompanhamento de cônjuge ou para tratar de interesses particulares, ambas sem remuneração. Portanto, a se considerar que a atuação do gestor público deve estar vinculada aos princípios da legalidade, impessoalidade e interesse público, bem como a necessidade de análise aprofundada dos elementos probatórios, inviável a concessão da tutela de urgência pretendida. Assim, não demonstrada ilegalidade perpetrada pela Administração a justificar a intervenção do Judiciário, indefiro o pedido liminar. Intime-se a recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator